Tribunal: STF
Processo: ARE 1358354
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CARGO DE PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ART. 1º, I, “G”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. REPROVAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO ELEITORAL. AFERIÇÃO DA ELEGIBILIDADE. TERMO FINAL. DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 4.578, Rel. Min. Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “a razoabilidade da expectativa de um indivíduo de concorrer a cargo público eletivo, à luz da exigência constitucional de moralidade para o exercício do mandato (art. 14, § 9º), resta afastada em face da condenação prolatada em segunda instância ou por um colegiado no exercício da competência de foro por prerrogativa de função, da rejeição de contas públicas, da perda de cargo público ou do impedimento do exercício de profissão por violação de dever ético-profissional”. Em conclusão, declarou a constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade instituídas pelas alíneas “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, “j”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990, introduzidas pela Lei Complementar nº 135/2010.



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o termo final para a aferição das condições de elegibilidade de candidato é o último dia de prazo para a diplomação dos eleitos.



    3. A Corte Superior Eleitoral manteve a decisão do Regional que, com fundamento na legislação de regência (Lei nº 9.504/1997 e LC nº 64/1990) e no quadro fático delineado, considerou caracterizada a subsunção da situação do corrente à hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/1990. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.



    6. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.